Tribunal: TJES
Processo: 5021210-82.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021210-82.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RALPH DE SOUZA MIRANDA e outros (2)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA SUA MANUTENÇÃO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO RÉU SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Consta dos autos que o caminhão foi vistoriado pela PRF e, posteriormente, liberado definitivamente, sendo “AUTUADO PROCESSO 08667009648/2022-33 PARA OFICIAR DELEGADO CIVIL PARA RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO”. Ademais, foi vistoriado pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos – DFRV da Polícia Civil, apresentando “NIV SEM SINAIS DE ADULTERAÇÃO”. Portanto, não há razão para a manutenção da restrição de furto/roubo inserida, tendo agido com acerto o magistrado ao conceder a segurança pleiteada.

2
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 6751931 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
RALPH DE SOUZA MIRANDA e MANOEL POVOA MIRANDA

em face de ato coator praticado pelo
DELEGADO DE POLÍCIA DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS
, concedeu a segurança para “
determinar a baixa definitiva da restrição por ocorrência de furto/roubo incluída no dia 07/05/2022 no registro do caminhão placa JNZ4422, Renavam 00223073946, marca/modelo 33901-M.Benz/1714 (Nacional), fabricação/modelo 1991/1992, cor azul da propriedade de Manoel Póvoa Miranda
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 6983254).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5021210-82.2022
.8.08.
0024

PARTES: RALPH DE SOUZA MIRANDA, MANOEL POVOA MIRANDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 6751931 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
RALPH DE SOUZA MIRANDA e MANOEL POVOA MIRANDA

em face de ato coator praticado pelo
DELEGADO DE POLÍCIA DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS
, concedeu a segurança para “
determinar a baixa definitiva da restrição por ocorrência de furto/roubo incluída no dia 07/05/2022 no registro do caminhão placa JNZ4422, Renavam 00223073946, marca/modelo 33901-M.Benz/1714 (Nacional), fabricação/modelo 1991/1992, cor azul da propriedade de Manoel Póvoa Miranda
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Na petição inicial, narram os impetrantes que no dia 06/05/2022 o segundo impetrante, conduzindo o caminhão do primeiro, foi abordado pela PRF – Polícia Rodoviária Federal para fiscalização de rotina na Unidade Operacional de Serra/ES e aguardou até a manhã do dia seguinte por sua liberação. Mas, por estar carregado de carga perecível, e temendo por sua perda, seguiu viagem para realizar a entrega, o que ensejou a lavratura de boletim de ocorrência e a instauração de inquérito.

Seguem narrando que prestaram depoimento e se comprometeram a apresentar caminhão para vistoria/perícia, o que se deu em 27/06/2022 na PRF de Campos dos Goytacazes/RJ e em 30/06/2022 na Polícia Civil de Serra/ES, obtendo a liberação definitiva, mas que a restrição inserida no sistema de furto/roubo obsta o exercício da profissão de caminhoneiro pelo segundo impetrante, motivo pelo qual pretendem sua retirada pela autoridade coatora.

Deferida a medida liminar, o Estado do Espírito Santo cumpriu a ordem de retirada e informou que não iria interpor recurso, sendo que, mesmo após a prolação da sentença, se manifestou no mesmo sentido.

Com efeito, assim como consignado na r. sentença, consta dos autos que o caminhão foi vistoriado pela PRF e, posteriormente, liberado definitivamente, sendo “AUTUADO PROCESSO 08667009648/2022-33 PARA OFICIAR DELEGADO CIVIL PARA RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO”. Ademais, foi vistoriado pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos – DFRV da Polícia Civil, apresentando “NIV SEM SINAIS DE ADULTERAÇÃO”.

Portanto, não há razão para a manutenção da restrição de furto/roubo inserida, tendo agido com acerto o magistrado ao conceder a segurança pleiteada.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
MÁRIO DA SILVA NUNES NETO,
mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões